Tribunal: TJPA
Processo: 0009633-03.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009633-03.2016.8.14.0004

APELANTE: ANTONIO DA TRINDADE FURTADO JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: JUCIMAR DE FREITAS CAMELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÕES CORPORAIS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303, §1º, INCISO I E III C/C ART. 306, AMBOS DO CTB. IMPUGNAÇÃO SOMENTE AO SEGUNDO CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de embriaguez ao volante consiste em crime de perigo abstrato, cuja materialidade pode ser comprovada de várias formas, inclusive por prova testemunhal aliada a auto de estado de embriaguez e mesmo confissão, as quais constam nos autos. Restando provado o estado de embriaguez do acusado ao dirigir o veículo que lesionou as duas vítimas por imprudência, não há como sustentar a ausência de alteração da capacidade psicomotora do condutor, devendo ser mantida a condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias 20 dias de junho aos 27 dias de junho do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO DA TRINDADE FURTADO JUNIOR em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim/PA, em 24.09.2019 (Num. 8203907 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0009633-03.2016.8.14.0004 (migrado ao sistema PJE), a qual lhe aplicou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo, substituída a primeira por duas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra de interdição temporária de direitos (proibição de conduzir veículo automotor), pela prática dos crimes de lesões corporais na condução de veículo e embriaguez ao volante, previstos no art. 303, §1º, inciso I e III c/c art. 306, ambos do CTB.

Em suas razões recursais (Num. 8203912 - Pág. 1/10), o apelante impugna somente o mérito da sentença, defendendo a ausência de comprovação da conduta do art. 306 do CTB, consistente no crime de embriaguez ao volante. Alega que a denúncia não narrou minuciosamente a conduta delitiva, bem como não foram as elementares do tipo penal comprovadas nos autos, pois não foi atestada a alteração da capacidade psicomotora do acusado na condução de seu veículo. Dessa feita, pleiteia a reforma da sentença, com consequente absolvição pelo crime do art. 306 do CTB. Nada impugnou quanto ao crime de lesões corporais do art. 303 do CTB.

A decisão transitou em julgado para a acusação em 10.05.2021 (Num. 8203907 - Pág. 15).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 8204017 - Pág. 1/6, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o
parquet
de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito recursal

Narra a denúncia que o acusado, no dia 24.12.2016, às 11:33 horas, lesionou as vítimas Ruany Abreu da Fonseca e Rosivalda Piheiro da Fonseca, enquanto conduzia veículo automotor sob estado de embriaguez. Segundo a peça acusatória, as vítimas trafegavam pela rua 7 de Setembro em uma motocicleta modelo BIZ, cor preta, placa OTN 1270, conduzida pela vítima Rosivalda, quando o denunciado, que conduzia outra moto modelo BIZ, cor azul, violando as normas de trânsito nacionais, ao tentar atravessar canteiro central da via por meio de uma passarela destinada à travessia de pedestres, ocasionou acidente de trânsito, causando lesões corporais nas vítimas e ainda se evadiu do local sem prestar socorro. Que o acusado apresentava fortes sinais de embriaguez, cambaleando e exalando forte odor de álcool. Após registro do boletim de ocorrência, a polícia militar realizou busca e localizou o acusado, porém não mais na posse do veículo.

A denúncia foi recebida em 28.04.2017 (Num. 8203905 - Pág. 1).

O acusado apresentou resposta escrita à acusação sob o Num. 8203905 - Pág. 8/10.

Foi juntada aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado, indicando quatro ocorrências, sem que seja possível confirmar eventual reincidência (Num. 8203905 - Pág. 29).

Realizada audiência de instrução e julgamento em 08.08.2019 (Num. 8203906 - Pág. 1/6), foram ouvidas as vítimas, as testemunhas de acusação Homero Ferreira Quintanilha e Jean Pinheiro dos Santos, além de realizado o interrogatório do acusado. As alegações finais foram oferecidas pelas partes na audiência.

Encerrada a instrução processual, o juízo proferiu a sentença condenatória, ora impugnada.

A materialidade e autoria delitiva no que diz respeito ao crime de lesões corporais majoradas na condução de veículo automotor encontram-se plenamente comprovadas por meio dos laudos periciais de Num. 8203903 - Pág. 21/24 e Num. 8203903 - Pág. 26/29, os quais indicam a ofensa à integridade corpórea de ambas as vítimas. Também está provado por meio dos depoimentos colhidos em juízo (Num. 8203891 a Num. 8203897) e ainda perante a autoridade policial, que lhes subsidiam (Num. 8203903 - Pág. 8

a Num. 8203903 - Pág. 12). Tal matéria sequer foi objeto do presente recurso.

A única irresignação do apelante diz respeito à condenação pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, que assim dispõe:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no
caput
.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Quanto ao tipo penal, algumas considerações de ordem material e processual hão de ser tecidas. Primeiramente, tem-se que o crime de embriaguez ao volante consiste em crime de perigo abstrato, não sendo necessário, para sua consumação, a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (que é a incolumidade pública), nem a comprovação de risco concreto, bastando a configuração da conduta tipificada. Dessa feita, o crime se consuma com a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da ingestão de álcool ou outra substância psicoativa que gere dependência.

No que diz respeito ao campo processual, é imperioso ressaltar desde já que os §§1º e 2º do dispositivo legal nada mais representam do que a consagração do sistema do livre convencimento motivado, resguardado pelo ordenamento brasileiro como sistema de valoração de provas vigente. Sendo assim, tem-se a ausência de taxatividade no campo probatório, sendo lícito comprovar a alteração psicomotora do condutor por quaisquer meios de prova admissíveis em Direito, tudo em consonância com o disposto no
caput
do art. 155 do CPP, que diz:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Regulamentando o disposto no art. 306, §3º do CTB, o CONTRAN editou a resolução nº 432/2013, assim dispondo em seu art. 3º:

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa

(Grifei)

Pois bem. Consta nos autos o auto de constatação de embriaguez alcóolica de Num. 8203903 - Pág. 19, assinado por investigador de polícia civil, atestando que o periciando encontrava-se com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, “pois está com hálito forte de bebida alcoólica, olhos avermelhados, andar cambaleante e fala enrolada (sem sentido, baixa e com dificuldade)”. No mesmo sentido, tem-se os depoimentos das vítimas e das testemunhas, que foram contundentes em apontar o estado de embriaguez do acusado no momento do acidente, quebrando seu dever de cuidado objetivo e atingindo as vítimas por imprudência, senão vejamos.

A vítima Rosinalda Pinheiro de Abreu assim declarou, em resumo (
Num. 8203891
a Num. 8203893):

[...]
que foi um pouco de surpresa, que como estava bebido, deve ter perdido o

controle; que a depoente e sua filha se machucaram, com ferimentos superficiais, se ralaram bastante; que o acusado não se machucou;
que a gente sabe quando a pessoa está bebida; que acredita que estava amanhecido ou se tinha bebido além do que deveria, mas estava visivelmente bebido; que tinha os olhos vermelhos; apresentava um pouco de desequilíbrio
; [...]

A vítima Ruany Abreu da Fonseca, por sua vez, assim afirmou, em síntese (Num. 8203894):

[...]
que na hora que bateu o acidente, a mãe da depoente perguntou se ele era “doido”, ele xingou e foi embora; que o acusado não prestou socorro;
que o acusado apresentava sinais de embriaguez; que estava meio desequilibrado; que o acusado estava violento, chamou nome para as vítimas;
[...]

A testemunha Homero Ferreira Quintanilha, policial militar, afirmou, resumidamente (Num. 8203895):

que na data dos fatos, lembra que estava de plantão e a vítima procurou a guarnição e relatou o que tinha acontecido; que pegou sua guarnição e foram até o local;
que colocou na viatura, pois estava visivelmente embriagado;
que perguntou pela moto, ele disse que não sabia onde estava; que não sabe dizer se foi feito laudo de constatação; que o acusado não tinha habilitação para dirigir.
[...]

Por fim, a testemunha Jean Pinheiro dos Santos, também policial militar, asseverou, em suma (Num. 8203896 a Num. 8203897):

[...] que a vítima relatou sobre o acusado, que se deslocaram até a residência do acusado e o conduziram à delegacia; que o acusado tinha sinais visíveis de embriaguez; [...]

O próprio acusado declarou ter ingerido bebidas alcóolicas antes do acidente, embora sustente que não estivesse embriagado, pois teria bebido pouca coisa (Num. 8203898).

Portanto, não há como sustentar a inocência do acusado, quando fortes são os elementos probatórios indicativos de seu estado de embriaguez ao conduzir a sua motocicleta e colidir com o veículo das vítimas. E esse é o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, consoante ilustram os seguintes julgados:

APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Autoria delitiva e existência do crime. Comprovadas. Condenação mantida com base na prova oral, relato dos policiais que atuaram na ocorrência, e termo de embriaguez. O fato foi praticado após a vigência da Lei nº 12.760/12. Então, certo é que não consta mais como elementar do crime de trânsito, um determinado teor alcoólico necessário à caracterização do delito, bastando que reste demonstrado que o agente conduzia o veículo automotor sob a influência de álcool, prova essa que, consoante resulta da leitura dos §§ 1º e 2º, pode ser feita por meio de exame de alcoolemia, mas também por qualquer outro meio de prova admitido em Direito. Aplicação da pena. Reduzida a pena cumulativa de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal cominado, em conformidade com a análise das circunstâncias judicias do art. 59 do CP. Sentença mantida em suas demais disposições. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Crime Nº 70079964995, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/04/2019). (TJ-RS - ACR: 70079964995 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 30/04/2019, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Embriaguez ao volante. Provas. Relatório de embriaguez. Depoimentos de policiais. 1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito ( CTB, art. 306, § 2º). 2 - Se o relatório de embriaguez elaborado pelo policial, assinado por testemunha, constatou que o réu estava embriagado no momento da abordagem e os policiais militares que estiveram no local confirmaram, em juízo, esse fato, há provas suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 00067521120178070005 DF 0006752-11.2017.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso Ministerial contra absolvição. Autoria e materialidade bem delineadas. Condenação. Delito de perigo abstrato - gênero do qual o delito de embriaguez ao volante é espécie - a subsunção da conduta à definição legal é aferível sem a produção de um dano efetivo, ou melhor, sem a ocorrência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo. DOSIMETRIA. Penas mínimas, com substituição, da privativa, por prestação de serviços à comunidade, com regime aberto em caso de reversão. PROVIMENTO PARCIAL. (TJ-SP - APR: 15000711220208260297 SP 1500071-12.2020.8.26.0297, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 21/09/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA. EXAME PERICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. 1) O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz, ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. 2) Reveste-se de eficácia probatória o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório. 3) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00005258520188030003 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 28/01/2021, Tribunal)

Referida conclusão encontra-se plenamente respaldada pelos elementos constantes nos autos, seja pelo auto de estado de embriaguez, seja pelas provas testemunhais, depoimentos das vítimas e ainda pela própria confissão do acusado, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade de conduta, haja vista que foram realizadas todas as elementares do tipo penal do art. 306 do CTB. Sendo assim, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua íntegra, inclusive no que diz respeito à dosimetria penal, devidamente fundamentada e adequada à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, uma vez que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente provadas nos autos
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/06/2022